Tribunal: TJSP
Processo: 1034464-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Multa administrativa. PROCON. Auto de Infração no 18837-D8 de 8-10-2015 (fls. 83/85). Má-prestação do serviço público. Violação ao art. 22 do CPC. Base de cálculo da multa. Agravantes. Anulação. –
1. Serviço adequado. A lei conceitua serviço adequado como sendo aquele que "satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua

Ementa:
Multa administrativa. PROCON. Auto de Infração no 18837-D8 de 8-10-2015 (fls. 83/85). Má-prestação do serviço público. Violação ao art. 22 do CPC. Base de cálculo da multa. Agravantes. Anulação. –
1. Serviço adequado. A lei conceitua serviço adequado como sendo aquele que "satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas" (LF no 8.987/95, art. 6o), mas não fixa critérios objetivos para sua aferição, o que deve ser analisado no caso concreto e justifica a adoção dos valores referenciais utilizados pelo PROCON. Não há dúvida que a continuidade é característica inerente à prestação do serviço adequado que deve ser prestado pela concessionária de serviço público; no entanto, esse princípio não é absoluto, podendo o serviço ser interrompido nas hipóteses e na forma da lei (situação de emergência, razões de ordem técnica ou de segurança e até por inadimplemento do usuário), além da ocorrência de caso fortuito ou força maior. –
2. Autuação. A autora foi autuada, AI no 18837-D8 de 8-10-2015, por não fornecer os serviços de sua competência de forma adequada, eficiente e contínua nas datas de 8-9-2015 e 9-9-2015, na região metropolitana nas cidades de Osasco, Jandira e São Paulo, este em quatro bairros (Carrão, Casa Verde, Pinheiros e São Mateus), num total de dez conjuntos, que ficaram com o serviço de energia elétrica interrompido por até 48 horas. Respeitado entendimento em contrário, entendo que a situação se enquadra no conceito de força maior. Não obstante a chuva seja um elemento previsível e que deve ser considerado pelas empresas de energia elétrica, o mesmo não se pode dizer sobre o volume pluviométrico nos dias 8 e 9-9-2015, conforme informações prestadas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências e outras notícias contemporâneas ao evento. Ainda que se entenda pela existência de corresponsabilidade da concessionária no cuidado com as árvores próximas à rede elétrica, a responsabilidade primária pela preservação e conservação dessas espécimes compete aos Municípios; e o caso não cuida de simples queda de galhos ou poda mal realizada, e sim da queda de dezenas de árvores, das quais não se tem informação sobre o estado de conservação nem da localização, não podendo a responsabilidade ser atribuída indiscriminadamente à concessionária. E, ainda que se entenda que a prevenção e rápida resposta aos eventos climáticos seja parte essencial do risco econômico da atividade exercida pela autora, não vejo desídia na sua atuação; o evento excepcional implicou na queda simultânea da rede em diversos locais da região metropolitana e justifica a demora para o restabelecimento de toda a rede de fornecimento de energia. Não se viu prova ou indício de desorganização, desídia ou inoperância da apelante. –
3. Honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o; mas poderá ser feita por equidade quando o valor for inestimável ou irrisório, nos termos do § 8o. Simples regra de isonomia indica que o mesmo arbitramento por equidade deve ser aplicado quando o valor é desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho feito, pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e também a remuneração excessiva. Precedente do STJ. – Improcedência. Recurso da autora provido, prejudicado o recurso do réu.